Tribunal: TJDFT
Processo: 0705504-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
O agravado peticionou (ID n. 24952616) nos autos requerendo tutela de urgência incidental para suspender a decisão que determinou o desconto de 30% de sua remuneração mensalmente para pagamento do débito com o agravante. Juntou contracheque recente e extratos bancários. Em seguida, foi proferido despacho determinando ao requerente/agravado que esclarecesse a origem de depósitos periódicos efetuados por “PEDROSO E MARTINS TR”, pois indicativos de renda extra à anteriormente declarada. Em resposta, o agravado apresentou novas informações e juntou novos documentos referentes à sua situação financeira. Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o agravante para se manifestar em 5 dias.